Tribunal: STF
Processo: ARE 1067283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 



    2. Não se reduz o prazo prescricional pela aplicação da regra do art. 115 do Código Penal quando o réu completa 70 (setenta) anos de idade em momento posterior ao da publicação da sentença condenatória, ainda que antes da prolação do acórdão do recurso de apelação que a confirma. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.